Tribunal: TJBA
Processo: 8006918-83.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006918-83.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VALQUIRIA LEITE NUNES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF - TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8006918-83.2021.8.05.0113, em que figuram como apelante(s) e apelado(s) as pessoas acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, reformar o acórdão que julgou a apelação do Estado da Bahia, para negar-lhe provimento, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator FOMV